Tribunal: TJES
Processo: 5006308-02.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006308-02.2022.8.08.0000

AGTE:

ANGELICA ALEDI VERONEZ

AGDOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.

1
.
O c. STJ
“
firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria”.

(AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

2.
Considerando o valor atribuído à causa de origem – R$ 5.462,40 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) – não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que o objeto não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006308-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELICA ALEDI VERONEZ
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006308-02.2022.8.08.0000

AGTE: ANGELICA ALEDI VERONEZ

AGDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANGELICA ALEDI VERONEZ
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 2969479, p. 46-47) que, nos autos da
“ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars”
por ela proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada por este último e determinou a remessa e redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

De um exame detido dos autos, verifica-se que a agravante ajuizara
“ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars”

em face dos agravados pretendendo sejam estes compelidos a disponibilizar o medicamento NEOVITE LUTEIN (OCUVITE), regularmente prescrito pela médica oftalmologista que lhe acompanha, o qual foi negado administrativamente (ID’s 2969481, p. 15 / 2969482, p. 01-18).

Após deferir a tutela de urgência almejada pela agravante, a fim de determinar o fornecimento do fármaco individualizado (ID 2969481, p. 11-12), o julgador
a quo
proferiu a decisão objurgada, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos (ID 2969479, p. 46-47):

[...] Em sua peça de defesa (contestação) aduz o Município de Colatina que a competência para processar e julgar o feito não é deste Juízo, porque à causa foi atribuído valor inferior a 60 salários mínimos, configurando-se a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, portanto, neste Juízo ser processada e julgada a demanda.

Tenho que razão lhe assiste.

Sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2º, da Lei nº 12.153/09:

[...]

Da leitura do dispositivo verifica-se ter o Legislador elegido critério uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a saber, valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos.

Neste singrar, vislumbrada ação cujo valor não exceda a 60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções elencadas pelos incisos do §1º do art. 2º acima transcrito, alcança-se hipótese de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme inteligência do §4º do mesmo dispositivo legal.

Diante deste cenário, a incompetência absoluta deve ser reconhecida, subsistindo, entretanto, os efeitos da tutela de urgência concedida, até a manifestação do Juízo competente.

Do exposto, acolho a preliminar de incompetência absoluta para determinar a remessa e redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina.
[...]

Em seu articulado (ID 2937817, p. 01-13), a agravante alega o seguinte: (i) busca através da ação originária sejam os agravados compelidos a disponibilizar o medicamento NEOVITE LUTEIN (OCUVITE), regularmente prescrito pela médica oftalmologista que lhe acompanha, o qual foi negado administrativamente; (ii) neste diapasão, em que pese o valor atribuído a causa, tem-se que a questão demandará perícia técnica complexa,
“consistente em determinar a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência do tratamento medicamentoso padronizado no SUS, o que se afigura incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais”
; (iii) destarte, requer a apreciação dos argumentos acima esposados, com a declaração da competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a causa originária.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/2009,
sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a
complexidade
da matéria, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
2 . Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 753.444/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 18/11/2015).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009. 2. A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56.2020.8.08.0035.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210019525, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

Destarte, considerando o valor atribuído à causa de origem – R$ 5.462,40 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) – não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que o objeto não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno aviado pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006308-02.2022.8.08.0000

AGTE:

ANGELICA ALEDI VERONEZ

AGDOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.

1
.
O c. STJ
“
firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria”.

(AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

2.
Considerando o valor atribuído à causa de origem – R$ 5.462,40 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) – não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que o objeto não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

3. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.